Tribunal: TJDFT
Processo: 0748656-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu/recorrente com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação de que houve contradição, pois não se discute a negativa do dano na haste metálica, que foi desamassada, mas sim da cancela automática que resta intacta. Salienta que as provas dos autos indicam que apenas a haste de alumínio foi atingida, não podendo ser responsabilizado pela cancela.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar no acórdão embargado, sendo evidente o inconformismo da parte, pois consignado na ementa, item 11: “Ainda, pela análise do conjunto probatório acostados aos autos, notadamente as provas documentais, afere-se, também, que o réu não colacionou nenhum orçamento ou rebateu os valores trazidos pelo autor com documentos hábeis a rechaçá-los, nem demonstrou nenhuma providência quanto ao devido reparo. Assim, não produziu prova no sentido de demonstrar a irrazoabilidade do orçamento apresentado pelo autor.”
5. O réu/embargante não trouxe elementos probatórios mínimos no momento processual oportuno, apenas alegações, sem, contudo, se desvencilhar de seu ônus probatório.
6. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
7. Não restando manifestamente protelatórios, inaplicável aplicação de multa (art. 1026/CPC, § 2o).
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.